Tribunal: TJBA
Processo: 8073170-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073170-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

AGRAVADO: GILENE LAURENCIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IRVING RAHY DE CASTRO PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE PACOTES DE SERVIÇOS. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É válida a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão de descontos de tarifas ou pacotes de serviços em benefício previdenciário, quando a parte autora alega desconhecimento e ausência de contratação, e há elementos que evidenciam a probabilidade do direito.

2. A natureza alimentar da verba previdenciária, correspondente a um salário mínimo, evidencia o perigo de dano grave ou de difícil reparação para o consumidor, justificando a medida antecipatória.

3. A determinação de exibição de extratos bancários, ainda que não requerida expressamente, é medida compatível com o objeto da lide e com o poder instrutório do juízo, não configurando julgamento extra petita.

4. A inversão do ônus da prova é cabível em favor do consumidor hipossuficiente, cujas alegações se mostram verossímeis, como previsto no Código de Defesa do Consumidor.

5. A fixação de multa diária em patamar razoável e proporcional tem o objetivo de assegurar a efetividade da tutela e não se mostra excessiva.

Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8073170-77.2025.8.05.0000, em que é agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e agravado
GILENE LAURENCIA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
RELATORA

JG25

Procurador(a) de Justiça